Tribunal: TJDFT
Processo: 0736983-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736983-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA DA ROCHA LOPES MAURICIO AGRAVADO: WAGNER DE CASTRO ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniela da Rocha Lopes Maurício contra a decisão proferida nos autos da ação de alienação de bens cumulada com indenização por lucro cessantes que declarou a nulidade do ato citatório (id 247740669 dos autos originários). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento porque o ato judicial impugnado não está previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A agravante apresentou petição na qual defendeu a flexibilização do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O ato judicial que declara a nulidade do ato citatório em processos que não se enquadram no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil não contempla hipótese de interposição de agravo de instrumento. O ato judicial impugnado, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não se enquadra na taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça. Inexiste urgência ou inutilidade no julgamento da questão apenas em sede de apelação, como exige a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.696.396/MT. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator